Tribunal: TJPA
Processo: 0006943-69.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006943-69.2016.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ELSON RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 306 E 309 DO CTB. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANIFESTA DÚVIDA SE A ABORDAGEM REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES OCORREU QUANDO O APELADO CONDUZIA O VEÍCULO OU QUANDO ESTAVA ESTACIONADO CONFORME OS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há dúvidas que, no momento da abordagem, o apelado estava embriagado. Porém, no cotejo entre os depoimentos prestados pelas mesmas testemunhas ouvidas tanto no inquérito policial como na instrução processual, não há clareza se se a abordagem realizada pelos policiais militares ocorreu quando o apelado conduzia o veículo ou quando estava estacionado. Portanto, não existindo prova cabal que o apelado conduzia veículo automotor sob influência de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação, sobressai a dúvida sobre a configuração de elementar dos tipos penais dos arts. 306 e 309 do CTB, razão pela qual a manutenção do édito absolutório se impõe. Precedente do TJ-MG.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu
ELSON RIBEIRO FERREIRA
da prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que que as provas não deixam dúvidas que o apelado, quando foi abordado pelos policiais militares conduzia seu veículo embriagado e sem carteira nacional de habilitação.

Pede o provimento do apelo para condenar o recorrido nas penas dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que o fato é atípico, pois quando foi abordado pela guarnição da Polícia Militar, estava com o seu veículo estacionado.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e provimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta da denúncia que no dia 22/04/2016, na cidade de Rondon do Pará, o apelado conduzia seu veículo VW GOL, placas NSP 2689 quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que constatou que apresentava sinais de embriaguez, quais sejam, olhos avermelhados, hálito com odor etílico, dificuldades de locomoção e fala, bem como não possuía carteira nacional de habilitação, motivo pelos quais foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB.

Encerrada a instrução processual, a exordial acusatória foi julgada improcedente, pois o juízo sentenciante entendeu que as provas colhidas em juízo não foram precisas em afirmar se o acusado, no momento em que foi abordado, estava conduzindo seu veículo ou se possuía carteira nacional de habilitação.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante afirma que que as provas não deixam dúvidas que o apelado, quando foi abordado pelos policiais militares conduzia seu veículo embriagado e sem carteira nacional de habilitação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que, no momento da abordagem, o apelado estava embriagado, conforme fez prova o laudo de constatação (doc. id nº 9177143, p.12).

Cumpre agora determinar qual foi o momento em que os policiais militares realizaram a abordagem do recorrido.

Durante o inquérito policial, os policiais Itamar Oliveira Moraes (doc. Id nº 9177143, p.09), Toni Diekson Araújo de Souza (doc. Id nº 9177143, p.10) e Rafael Freitas Pereira (doc. Id nº 9177143, p.11), afirmaram que abordaram o o apelado enquanto este conduzia o seu veículo pela Avenida Marechal Rondon.

Porém, em juízo, os mesmos policiais militares prestaram as seguintes declarações:

TONI DIEKSON ARAÚJO DE SOUZA
(doc. Id nº 9177147, p.1)

“Que se recorda dos fatos; Que reconhece como sendo sua assinatura constante às fls. 07 dos autos; Que o denunciado estava com o som do carro alto em frente ao parque de exposição, endo a testemunha dito para o denunciado baixar o som do veículo que estava muito alto, sendo que quando esta abordagem, percebeu que o acusado estava com sinais de embriaguez, falando coisa com coisa, não se recorda se o acusado possuía CNH;
Que o carro estava parado e o acusado estava fora do veículo;

ITAMAR OLIVEIRA MORAES
(doc. Id nº 9177147, p.1):

“Que vagamente se recorda dos fatos; Que a abordagem foi feita perto do parque de exposição, sendo que a reclamação era de som alto do veículo,
quando efetuaram a abordagem o veículo estava parado
, que o acusado estava com a voz embolada, não apresentou carteira de habilitação, salvo engano efetuaram antes uma abordagem no mesmo veículo;”

RAFAEL FREITAS PEREIRA
(doc. Id nº 9177147, p.2):

“Que vagamente se recorda do ocorrido; Que o acusado estava com o carro do som alto, nas proximidades do parque de exposição quando fizeram a abordagem;
Que não se recorda se o veículo estava em movimento quando efetuaram a abordagem
, sendo que o acusado apresentava sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, odor de álcool etílico, voz arrastada”

Como se observa, em juízo, as mesmas testemunhas prestaram depoimentos que vão de encontro às suas declarações constantes do inquérito. Portanto, a prova judicializada não fornece a certeza necessária se a abordagem ocorreu quando o recorrido conduzia seu veículo ou quando estava parado.

Ademais, a condução de veículo de automotor, sob influência de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação, é elementar dos tipos penais previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, in verbis:

Art. 306.

Conduzir

veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Art. 309.
Dirigir veículo automotor
, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO - DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE.
Não havendo prova concreta de que o acusado conduzia o seu veículo automotor sob a influência de álcool, mormente porque o veículo estava parado quando da abordagem policial, imperiosa a absolvição pela atipicidade da conduta. Provimento ao recurso que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10079140748462001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data de Publicação: 19/02/2016)

Desse modo, existindo dúvida quanto a ocorrência da elementar do tipo penal,

a manutenção do édito absolutório se impõe.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2023